Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600814-12.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
04/02/2021
Número: 0600814-12.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600360-46.2020.6.16.0157
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600814-12.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência, suscitado pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/, ora suscitante, em face
do Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, ora suscitado, nos autos de Representação nº
0600360-46.2020.6.16.0157 (Representação por Propaganda Irregular), que tem como representante
o Ministério Público Eleitoral e, como representados, Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta) e Marly
de Fátima Ribeiro (Mara Boca Aberta), por entender que não há qualquer situação capaz de firmar a
competência deste Juízo por prevenção, vez que este Juízo recebeu a Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral nº 0600521-89.2020.6.16.0146, que foi arquivada por ausência de elementos de
prova de que o material continuasse sendo distribuído, e muito embora se trata da mesma
propaganda irregular, a presente representação teve por base uma outra denúncia, que foi
encaminhada diretamente ao Ministério Público, por e-mail, via Coordenadoria das Promotorias de
Justiça Eleitorais. Aduz que portanto, não houve representação do Ministério Público Eleitoral com
base na mesma Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral recebida anteriormente por este
Juízo, mas sim com base em denúncia encaminhada diretamente ao Ministério Público; e de outro
lado, a atuação deste Juízo na mencionada Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral se
deu nos limites do poder de polícia, que tem natureza administrativa e não jurisdicional.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24238
866
04/02/2021 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.167

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600814-12.2020.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE
AÇÕES JUDICIAIS CONEXAS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- MERO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.
1. A reunião de ações eleitorais pelo instituto processual da conexão é permitida
pelo artigo 96-B da Lei n° 9.504/97, estabelecendo que serão reunidas para
julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o
mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido
a primeira.
2. Hipótese em que não houve propositura de ação judicial eleitoral anterior, mas
somente a instauração de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral,
fundada no exercício do poder de polícia.
3. Reconhecimento da competência do juízo suscitado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e fixou a competência, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 24238866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/02/2021 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020415080255800000023496742
Número do documento: 21020415080255800000023496742

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 146ª Zona
Eleitoral de Londrina em face da decisão do juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina,
que se declarou incompetente para processar e julgar a Representação nº
0600360-46.2020.6.16.0157, consiste em representação eleitoral proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de EMERSON MIGUEL PETRIV e
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, com o objetivo de impugnar propaganda eleitoral
realizada pelos representados mediante material impresso.
O Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina determinou a remessa dos
autos ao Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina fundamentada no vínculo de
identidade com outro feito outrora distribuído (autos nº 0600521-89.2020.6.16.0146).
Decisão liminar designou o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes requestadas (ID. 19264816).
Cientificados, os Juízos da 146ª e 157ª Zonas Eleitoral de Londrina/PR não
apresentaram informações (id. 22181716).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo reconhecimento da competência do Juízo da 157ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR para atuar no presente feito.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, são dois os procedimentos que se dizem conexos.
O primeiro deles é a Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº
0600521-89.2020.6.16.0146, distribuída em 28 de outubro de 2020 para a 146ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que foi arquivada por ausência de elementos de prova de que
o material continuasse sendo distribuído.
Já o segundo é a Representação nº 0600360-46.2020.6.00157, distribuída
em 09 de novembro de 2020 para a 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que tem por
objeto a impugnação de veiculação de propaganda eleitoral, consistente na distribuição
de materiais impressos, destinado ao público infantil (v.g. gibi), sem a indicação do
número da tiragem.
Com efeito, a reunião de ações eleitorais pelo instituto processual da
conexão é permitida pelo artigo 96-B da Lei n° 9.504/97, estabelecendo que serão
reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas
sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira.
Confira-se:

Num. 24238866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/02/2021 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020415080255800000023496742
Número do documento: 21020415080255800000023496742

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz
ou relator que tiver recebido a primeira.
§ 1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do
Ministério Público no mesmo sentido.
§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda
não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em
que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.
§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha
transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas.

De outra sorte, cumpre frisar que o citado artigo 96-B se refere à reunião de
, não abrangendo feitos administrativos.
ações judiciais
No particular, o procedimento que supostamente geraria a conexão trata-se
de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral, ou seja, caracteriza processo de
caráter administrativo, referente ao exercício do poder de polícia desempenhado pela
Justiça Eleitoral durante o período eleitoral.
Logo, não havendo a propositura de ação judicial no procedimento nº.
0600521-89.2020.6.16.0146, não há que se cogitar em conexão de demandas.
Outrossim, o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral
trilha o mesmo posicionamento:

Pois bem, embora a NIPE nº 0600521-89.2020.6.16.0146, de fato, apurasse idênticos
fatos àqueles narrados no âmbito da Representação Eleitoral nº
0600360-46.2020.6.16.0157, verifica-se que o d. Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR não proferiu qualquer decisão de caráter jurisdicional no âmbito da NIPE,
limitando-se a arquivá-la por falta de provas.
O mero recebimento e arquivamento da NIPE nº 0600521-89.2020.6.16.0146pelo d. Juízo
da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR não tem o condão de torná-lo prevento para o
processamento e julgamento da Representação Eleitoral nº 0600360-46.2020.6.16.0157,
na medida em que a sua atuação nos autos da NIPE limitou-se ao exercício do poder de
polícia, o que é incapaz de induzir a sua prevenção para o processamento e julgamento
da demanda cível- eleitoral fundada no mesmo fato.
Fosse o exercício do poder de polícia capaz de induzir a prevenção de Juízos, admitir- se-
ia a alteração da competência funcional do C. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em favor
dos mais diversos magistrados eleitorais de primeiro grau de jurisdição do país para o
processamento e julgamento das Representações Eleitorais fundadas na veiculação de
propaganda eleitoral irregular por parte dos presidenciáveis. Isso porque, são os
magistrados eleitorais de piso, como “vasos capilares” da jurisdição eleitoral, que
possuem atuação mais incisiva e efetiva na fiscalização da propaganda eleitoral não
apenas dos candidatos ao pleito municipal, como também dos disputantes do pleito geral
e presidencial.
Num. 24238866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/02/2021 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020415080255800000023496742
Número do documento: 21020415080255800000023496742

Considerando as circunstâncias expostas anteriormente, mister reconhecer a
competência do Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR para processar e julgar a
Representação Eleitoral nº 0600360-46.2020.6.16.0157.

Por estes fundamentos, voto pela declaração de competência do Juízo da
157ª Zona Eleitoral de Londrina.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela declaração de competência do Juízo da 157ª
Zona Eleitoral de Londrina, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600814-12.2020.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 146ª ZONA
ELEITORAL DE LONDRINA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e fixou a competência, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.02.2021.
Num. 24238866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/02/2021 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020415080255800000023496742
Número do documento: 21020415080255800000023496742